Tribunal: STF
Processo: HC 225505
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente à Petição 37.691/2023): 



    Trata-se de petição (eDOC 16) por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aponta a ausência de intimação do Parquet estadual da decisão em que não conheci da impetração, mas concedi a ordem de habeas corpus, de ofício (eDOC 9).



    Por essa razão, pugna pelo reconhecimento da insubsistência da certidão de trânsito em julgado (eDOC 15), com o consequente recebimento das razões de agravo regimental.



    É o relatório. Decido. 



    Razão assiste ao peticionário.



    Embora a jurisprudência desta Corte reconheça-lhe a legitimidade para postular nos presentes autos, não foi o Ministério Público do Estado de Mato Grosso intimado da decisão concessiva da ordem, razão pela qual verifico ofensa ao contraditório passível de retificação. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, defiro o pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para determinar o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, bem como o registro da referida petição como agravo regimental.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente